Tribunal: TJSP
Processo: 2040413-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2040413-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santos, em que é embargante LARCH NAVIGATION INTERNATIONAL LTD.
(SHENZEN) REPRESENTADA POR FOX CARGO DO BRASIL LTDA, são
embargados NELSON DE ALCANTARA CLAUDINO e LUIZ CARLOS
BARBOSA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2040413-26.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.116
Voto no 28.116
Embargos de Declaração Cível no 2040413-26.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Santos - 3a. Vara Cível
Embargante: Larch Navigation International Ltd. (Shenzen) representada por
Fox Cargo do Brasil Ltda
Embargdos: Nelson de Alcantara Claudino e Luiz Carlos Barbosa Santos
Interessado: ACL Comercial de Produtos Infantil Bijuterias e Informática Ltda
EPP
Juiz(a) de 1a Inst.: Gustavo Antonio Pieroni Louzada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão
contradição - Inocorrência - Embargos meramente infringentes
e
com
fins
de
prequestionamento
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por LARCH
NAVIGATION INTERNATIONAL LTDA. (SHENZEN) contra o acórdão (fls.
77/83) que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto,
conforme a seguinte ementa:
"DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Medida excepcional que se mostra prematura
O encerramento irregular, ainda que aliado à ausência de
bens, não constitui, por si só, elemento bastante para a
desconsideração da personalidade jurídica Ausência de
elementos que comprovem a utilização da pessoa jurídica
como instrumento para a realização de atos fraudulentos
Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2040413-26.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.116
A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão
e contradição. Afirma que comprovou que a empresa ACL está com situação
cadastral inapta perante a Receita Federal em razão da omissão nas
declarações de imposto de renda, o que configura crime contra a ordem
tributária, sendo esta a forma pela qual ocorreu o abuso da personalidade
jurídica. Em caso semelhante, já foi reconhecida a necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica. Prequestiona a matéria.
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do qual
os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações do embargante possuem caráter nitidamente
infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2040413-26.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.116
É certo que não há vício algum a ser sanado por meio dos
presentes embargos de declaração, sendo que o embargante objetiva apenas
a modificação do resultado do julgado, o que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho
à sua função meramente integrativa do julgado. Embargos
rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece de
omissão, obscuridade ou qualquer outro vício passível
de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração recurso de integração como
recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos de Declaração no 0000832-68.2013.8.26.0037,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Francisco
Loureiro, j. 22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator